Tribunal: TJSP
Processo: 1182729-65.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ação de exigir contas. Partes que são sócias de empresas. Contratos sociais impõem a ambos os sócios a administração, bem como a responsabilidade por todos os itens que envolvem as atividades correspondentes. Autor que estava apto, inclusive, e isoladamente, à abertura, movimentações e encerramento de contas bancárias, faturamento, pagamentos diversos e outros itens correlatos. Ausência de

Ementa:
Ação de exigir contas. Partes que são sócias de empresas. Contratos sociais impõem a ambos os sócios a administração, bem como a responsabilidade por todos os itens que envolvem as atividades correspondentes. Autor que estava apto, inclusive, e isoladamente, à abertura, movimentações e encerramento de contas bancárias, faturamento, pagamentos diversos e outros itens correlatos. Ausência de administração de bens alheios por parte do réu. Referência de que o requerido era quem efetivamente administrava a empresa se apresenta insuficiente. Falta de interesse de agir do requerente se faz presente. Extinção do processo, sem alcançar o mérito, apta a prevalecer. Sentença que se apresenta adequada. Apelo desprovido.